Tribunal: TJSP
Processo: 0380333-51.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Servidores públicos estaduais. Sexta-parte. Diferenças. Correção monetária pelos índices da tabela de atualização editada por esta Corte e juros de mora de seis por cento ao ano. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Servidores públicos estaduais. Sexta-parte. Diferenças. Correção monetária pelos índices da tabela de atualização editada por esta Corte e juros de mora de seis por cento ao ano. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810 e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E e somente juros de mora pela Lei 11960/2009, apenas para período da sua vigência. Acórdão revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0380333-51.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados CANDIDA ELIAS, TEREZA TAMIKO
KANASHIRO, WELINTON MARTINEZ HERNANDES, AMERICA AGUIAR ALVES
LOPES, ELIO ANTONIO CARNEVALI, JOAO CARLOS PAVAO DE PAIVA, JOAO
ERASMO PERIN, JOSE OLIMPIO NETTO DE LIMA, JOSE ANTONIO TADEU
MARTINS, LUIS ANTONIO DA SILVA, LUIS CARLOS DE SOUZA, MARIA TEREZA
SCABORA ARMEDE, MARIA THEREZINHA ANDRE SAVIOLI, MAURICIO DE SOUZA,
ODAIR CAVALCANTE DE BARROS, PAULO HENRIQUE MESQUITA FREITAS,
RENATA CRISTINA PEREIRA CIRPIANI, RUBENS DE OLIVEIRA, SERGIA SOUZA
BASTOS DE AVILA e SONIA TEIXEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REVISARAM
O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0380333-51.2009.8.26.0000
2
VOTO No 35819
APELAÇÃO No 0380333-51.2009.8.26.0000 (autos físicos)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: CANDIDA ELIAS (E OUTROS)
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo
de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II.
Servidores públicos estaduais. Sexta-parte. Diferenças.
Correção monetária pelos índices da tabela de atualização
editada por esta Corte e juros de mora de seis por cento ao
ano. Recurso especial por correção monetária e juros de
mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo
Tribunal Federal, Tema 810 e Superior Tribunal de Justiça,
Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E e somente
juros de mora pela Lei 11960/2009, apenas para período
da sua vigência. Acórdão revisto.
Servidores públicos estaduais, sexta-parte, diferenças,
correção monetária pelos índices da tabela de atualização editada por esta Corte e
juros de mora de seis por cento ao ano, fls. 108/114 e 156/158.
Interpostos recursos extraordinário e especial, somente
este por correção monetária e juros de mora segundo a Lei 11960/2009, a Presidência
da Seção de Direito Público nos devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do
Código de Processo Civil, manter a decisão ou adequá-la a Supremo Tribunal Federal,
RE 870.947/SE, Tema 810 e Superior Tribunal de Justiça, REsp no 1.495.146/MG,
Tema 905.
Acórdão revisto, em consonância com tais orientações,
para correção monetária pelo IPCA-E e somente juros de mora pela Lei 11960/2009,
apenas para período da sua vigência, com oportuno retorno dos autos à Presidência da
Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator